Tribunal: TJSP
Processo: 1026677-41.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1026677-41.2018.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante RICARDO DE OLIVEIRA BRUNI, são embargados PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026677-41.2018.8.26.0577/50000 -Voto no
2
VOTO No 16.796 (processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1026677-41.2018.8.26.0577/50000
No NA ORIGEM: 1026677-41.2018.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (2a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA)
EMBARGANTE: RICARDO DE OLIVEIRA BRUNI
EMBARGADOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS
AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez
constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/09 do incidente)
opostos por RICARDO DE OLIVEIRA BRUNI contra v. acórdão de fls.
412/425, que, em votação unânime, negou provimento ao recuso.
Alega a embargante, em suma, que o v. acórdão apresenta
contradições e omissões, pois sustenta que o v. aresto deixou de valorar as
provas produzidas pela ora embargante e considerou somente as provas e
argumentos das embargadas. Reitera argumentos lançados em suas razões
recursais, pretendendo a reforma do julgado.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026677-41.2018.8.26.0577/50000 -Voto no
3
Os presentes embargos de declaração foram interpostos
na vigência do Código de Processo Civil de 2015, e se referem a v.
acórdão também proferido na vigência de mencionado diploma legal.
Apontam os embargos, na verdade, inconformismo com o
acórdão proferido, o qual deve ser objeto do recurso cabível para sua reforma.
Ora, o v. acórdão embargado analisou a questão trazida
aos autos de forma fundamentada, considerando os argumentos e as
provas juntadas por ambas as partes.
Verifica-se que o v. aresto concluiu que não há qualquer
irregularidade no pagamento efetuado pelo Poder Público no tocante à -
Gratificação pelo Exercício de Função de Direção, Chefia ou Assessoramento -
, e assim o fez por considerar que tal verba (já incorporada pelo autor), tem
sido paga em consonância com o art. 52, “caput”, da Lei Complementar
Municipal no 56/1992 (fls. 424 do v. acórdão).
Dessa forma, em que pese o esforço de argumentação
desenvolvido nas razões dos presentes embargos, não existem no v. acórdão
embargado obscuridades, contradições entre seus termos, omissão sobre
pontos relevantes, ou erros materiais, tendo a questão sido dirimida nos
termos acima demonstrados.
Ora, todas as questões que apresentavam relevância e foram
suscitadas pelas partes até a prolação do v. acórdão foram decididas de forma
fundamentada, sendo certo, a propósito, que o magistrado não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se nos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um de todos os seus
argumentos (RJTJESP 104/340, 111/414, e 115/207).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026677-41.2018.8.26.0577/50000 -Voto no
4
sobre o tema, por seu eminente Ministro LUIZ FUX, nestes termos: “A
violação ao artigo 535 do CPC ocorre quando há omissão, obscuridade ou
contrariedade no acórdão recorrido. Inocorre a violação, posto não estar
obrigado o juiz a tecer comentários exaustivos sobre todos os pontos
alegados pela parte, mas, antes, analisar as questões relevantes para o
deslinde da controvérsia” (REsp. no 395.519-0-RS, DJ 2/9/2002, Julgados do
STJ no 159, p. 32).
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça também se
encontra no mesmo sentido:
"Conforme vem entendendo esta Colenda Câmara, na esteira de
reiterada jurisprudência, 'a omissão a que se refere o art. 535 do
CPC, inciso II, é sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o
foi. Não basta a omissão sobre argumento da parte, eis que este pode
ser rejeitado implicitamente (Embargos de declaração n. 146.759-5,
in RJTJESP-ED. Lex, vol. 125/404)'.
De outro lado, não se vislumbra qualquer incoerência entre a parte
dispositiva e a motivação do julgado, o que configuraria o vício de
contradição" (RJTJESP-Lex 211/125).
No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os
vícios enumerados no art.1023 e seguintes do Código de Processo Civil de
2015, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.
A pretensão demonstrada nos embargos de declaração
consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso
propiciando a reforma do v. acórdão. Nisto está revelado o caráter infringente
do recurso.
Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência
não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu
prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026677-41.2018.8.26.0577/50000 -Voto no
5
possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar
o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração,
se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1023 do CPC/2015,
que demandam a presença de erro, obscuridade, contradição, omissão no
julgado.
Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora